Tribunal: TJES
Processo: 5003177-77.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade; Reintegração ou Readmissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003177-77.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRED MAICO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA ACIDENTÁRIA. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. INAPLICABILIDADE AO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à imediata reintegração de servidor temporário ao cargo de Monitor de Ressocialização, sob o fundamento de que a estabilidade provisória acidentária prevista na legislação federal é instituto exclusivamente celetista, sendo incompatível com o vínculo administrativo transitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, possui direito à estabilidade provisória acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público possui natureza jurídico-administrativa e é marcada pela transitoriedade e precariedade do vínculo.

A estabilidade provisória acidentária, disciplinada no art. 118 da Lei nº 8.213/1991, constitui instituto restrito aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não sendo extensível aos contratos administrativos temporários.

A dispensa
ad nutum
de servidor temporário configura prerrogativa discricionária da Administração Pública, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade.

O gozo de auxílio-doença ou o afastamento para tratamento de saúde não obstam a rescisão do contrato temporário, uma vez que tais benefícios são incompatíveis com a natureza precária da contratação.

Cláusulas que asseguram licenças para tratamento de saúde garantem o direito apenas durante a vigência do contrato, não conferindo estabilidade ou manutenção do vínculo após a decisão administrativa de rescisão por conveniência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a servidores contratados sob o regime administrativo temporário do art. 37, IX, da CF/1988.

A natureza precária do vínculo temporário permite a rescisão do contrato por conveniência da Administração Pública, mesmo durante o período de afastamento médico ou percepção de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.213/1991, art. 118; Lei Complementar Estadual (ES) nº 809/2015, art. 10 e art. 14, III; Lei Complementar Estadual (ES) nº 46/1994, art. 290, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005766-80.2015.8.08.0011, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18.01.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005205-91.2021.8.08.0000, Relatora Desa. Janete Vargas Simões, j. 22.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0004646-52.2014.8.08.0038, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
FRED MAICO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração, indenização por danos morais e materiais
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava sua imediata reintegração ao cargo de Monitor de Ressocialização/Polícia Penal, sob o fundamento de que a estabilidade provisória acidentária prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/1991 é um direito exclusivamente celetista e, portanto, inaplicável ao agravante, cujo vínculo com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa.

Em suas razões recursais (ID 18342266), o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/91, que possui natureza previdenciária, e não trabalhista, se estende aos servidores temporários, por serem segurados obrigatórios do regime geral da previdência social;
(ii)
a cláusula décima terceira, alínea “b”, do contrato administrativo e o art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 809/2015 asseguram ao servidor temporário o direito ao afastamento para tratamento de doença;
(iii)
a dispensa ocorrida durante o gozo de benefício previdenciário configura ato doloso e arbitrário.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se o servidor público contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/1991.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do
indeferimento
do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, lastreada no art. 37, IX, da Constituição Federal, tem
natureza jurídico-administrativa
, marcada pela
transitoriedade do vínculo
.

Sob essa ótica, este Sodalício firmou o entendimento de que
a estabilidade provisória acidentária, disciplinada no art. 118 da Lei n. 8.213/1991, é instituto restrito aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não sendo extensível aos contratos administrativos temporários
, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE DEVE SER ESPECÍFICA. CIÊNCIA A RESPEITO DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS NÃO SE REVELA SUFICIENTE PARA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REITERAÇÃO SEM INTERRUPÇÃO. NULIDADE. FGTS. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual a autora, contratada por mais de dez anos como Agente de Combate às Endemias sob sucessivos contratos temporários, pleiteia: (i) a declaração de nulidade das contratações; (ii) o reconhecimento da estabilidade provisória em razão de acidente de trabalho, com reintegração ou indenização; e (iii) indenizações por danos morais e materiais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento de FGTS, rejeitando os demais pleitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e os efeitos jurídicos dos contratos temporários firmados por mais de uma década; (ii) definir se há direito da autora à estabilidade acidentária e reintegração; e (iii) examinar a existência de responsabilidade civil do Município por danos materiais e morais decorrentes da dispensa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Ato Conjunto TJES nº 007/2022 e o art. 9º da Lei nº 11.419/2006 exigem intimação eletrônica específica da sentença para início do prazo recursal, sendo tempestiva a apelação interposta pelo município, visto que a sua ciência quanto a digitalização dos autos físicos e inserção no sistema PJe não é suficiente para tanto. 5. A contratação temporária sucessivamente prorrogada por quase dez anos, sem processo seletivo público, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo. 6. A Lei Federal nº 11.350/2006, ao regulamentar a Emenda Constitucional nº 51/2006, detalhou o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias. Estabeleceu, como regra, a submissão ao regime celetista (CLT), salvo se lei local dispuser de forma diversa (art. 8º). Crucialmente, a legislação definiu que a contratação deve se dar por prazo indeterminado, sendo a modalidade temporária estritamente excepcional, restrita a hipóteses de combate a surtos epidêmicos, conforme expressa previsão em seu art. 16. A referida emenda também não convalidou vínculos irregulares, mas apenas dispensou novo processo seletivo àqueles contratados mediante seleção pública anterior, o que não restou comprovado pela autora. 7. À luz do Tema nº 916 da Repercussão Geral (STF) e da Súmula TJES nº 22, a nulidade da contratação gera apenas o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, sem demais efeitos jurídicos. 8.
A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 aplica-se apenas a relações celetistas, não sendo extensível a contratos administrativos temporários, de natureza precária. 9. A dispensa ao término do contrato temporário, ainda que durante afastamento médico, não constitui ato ilícito, mas exercício da prerrogativa administrativa de não prorrogar vínculo temporário.
10. Inexistindo prova de culpa do município no acidente de trabalho nem de incapacidade permanente, são indevidos o pensionamento e a compensação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária sucessivamente renovada por longo período, sem processo seletivo público, é nula, gerando apenas o direito ao FGTS.
2. A estabilidade acidentária do art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a servidores contratados sob regime administrativo temporário.
3. A dispensa ao término do contrato temporário, mesmo durante afastamento médico, não configura, por si só, ato ilícito nem enseja indenização.

(TJES, Apelação Cível n. 0005766-80.2015.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 18.01.2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES DE FORMA CONCOMITANTE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]a possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute
em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.[...]
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

2 – Ausente a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, correta a decisão que indeferiu a medida pleiteada pela autora (art. 300,
caput
, do CPC).

3 – agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005205-91.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 22.03.2022)

A propósito, esta c. 2ª Câmara Cível já decidiu que “
o gozo de auxílio-doença não obsta a rescisão do contrato temporário
”, valendo conferir,
in verbis
:

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO LEGALIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO SERVIDOR AFASTADO COM AUXÍLIO DOENÇA - NÃO OBSTA RESCISÃO CONTRATUAL ART. 118 DA LEI 8.213/91 ESTABILIDADE PARA CELETISTAS - CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ART. 290, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94 - ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÍNCULO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E REMANESCENTES FGTS - DEVIDO NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 . O apelante sustenta a ilegalidade do ato administrativo por meio do qual a administração pública rescindiu unilateralmente seu contrato temporário de trabalho para o cargo de agente penitenciário. Conforme documento à fl. 101, a rescisão do contrato de designação temporária foi determinada com base no artigo 290, inciso II, Lei Complementar nº 46/1994, qual seja, por conveniência da administração.

2. A precariedade dos contratos temporários mostra-se incompatível com o direito à estabilidade, inerente a servidores públicos devidamente investidos em cargos efetivos. No caso específico, o apelante/impetrante fora contratado de forma temporária, podendo então ser afastado de suas atividades sem a necessidade de prévio processo administrativo, motivos ou aviso, não sendo possível verificar nenhuma ilegalidade nesse ato. Ademais, o gozo de auxílio-doença não obsta a rescisão do contrato temporário. Isso porque, a estabilidade contida no art. 118 da Lei 8.213/91 é adstrita ao contrato de trabalho regido pela CLT.

3. Inobstante a contratação temporária de profissionais para atividade essencial do Estado não conduza, por si só, ao reconhecimento de sua nulidade, porque esta pode ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público, tem-se que no presente processo a modalidade excepcional foi utilizada de maneira reiterada pelo apelado para suprir a necessidade de agentes penitenciários por pelo menos 04 (quatro) anos consecutivos considerando que o recorrente foi aprovado em um processo seletivo, com consequentes contratações sucessivas (por 5 vezes), o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).

4. O vínculo jurídico com a Administração é exclusivamente administrativo, com regime de trabalho regulado pela própria lei que autorizou a contratação, que no caso em apreço é a Lei Complementar Estadual nº 46/94. Assim, em relação as verbas rescisórias e remanescentes requeridas pelo apelante, ressalta-se que ao apreciar a
quaestio iuris,
o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral que as contratações ilegítimas da administração pública não geram nenhum efeito jurídico a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS

5. Por derradeiro, a pretensão à indenização por danos morais também não deve prosperar, uma vez que o apelante foi contratado sob o regime de trabalho temporário e o encerramento da relação contratual se deu por conveniência da administração, não sendo possível verificar ilegalidade ou arbitrariedade nesse ato, tendo sido respeitados todos os direitos do apelante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0004646-52.2014.8.08.0038, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 25.10.2016)

Nesse contexto, a garantia de permanência no serviço público é
prerrogativa exclusiva de servidores estatutários ocupantes de cargos efetivos, admitidos por concurso público
, sendo a dispensa
ad nutum
do servidor temporário uma
prerrogativa discricionária da Administração
, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade.

Portanto, o gozo de auxílio-doença
não obsta a rescisão do contrato temporário
, uma vez que o benefício revela-se incompatível com a natureza precária da contratação administrativa.

Conquanto o recorrente invoque a cláusula décima terceira do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, referida disposição assegura o direito às licenças para tratamento de saúde apenas "
durante o período do respectivo contrato temporário
", não conferindo garantia de manutenção do vínculo após a decisão administrativa de rescisão por conveniência, amparada no art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 809/2015,r razão pela qual o recurso não deve ser provido.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
FRED MAICO DOS SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)